Tribunal: STF
Processo: HC 258389
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-23
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de D. M. O. A. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp 2.453.105/PE(doc. 36).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O [...] [paciente] foi condenado, como incurso, por quatro vezes, no art. 213 [estupro] do Código Penal, à sanção de 24 anos de reclusão, em regime fechado. Em apelação, o Tribunal de origem reconheceu a existência de crime único de estupro e alterou a pena para 8 anos de reclusão, mantido o regime fechado. (doc. 34, p. 22).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    4. Na hipótese dos autos, o PACIENTE encontra-se submetido à condenação penal proferida por autoridade absolutamente incompetente, em razão de suspeição incabível e sem respaldo fático do juiz natural, que foi substituído de forma indevida. Trata-se de nulidade absoluta, por violação ao princípio do juiz natural (artigo 5º, inciso LIII, da CF).



    5. Além disso, a ausência de intimação da decisão que declarou a suspeição do magistrado titular comprometeu gravemente o exercício do contraditório, da ampla defesa e, por consequência, o devido processo legal, atraindo, igualmente, a nulidade dos atos subsequentes, nos termos dos artigos 97 e 564, III, “o”, e IV, do CPP.



    6. Soma-se a isso a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena, em afronta ao artigo 381, inciso III, do CPP, bem como ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, violações estas que repercutem no quantum da pena imposta e, portanto, afeta de forma direta e concreta a liberdade de locomoção do paciente.



    7. Assim, o presente Habeas Corpus se justifica como meio processual adequado e urgente para sanar ilegalidades flagrantes que comprometem o núcleo essencial do devido processo legal e do direito de ser julgado por autoridade competente e mediante decisão fundamentada, em relação à pena imposta.



    8. Não custa rememorar que este Supremo Tribunal Federal, inclusive, admite expressamente o uso de habeas corpus para o reconhecimento de incompetência e/ou suspeição de magistrado, a saber: [...].



    9. Do mesmo modo, a Corte Suprema já admitiu habeas corpus para redimensionar a reprimenda, quando imposta por ausência de fundamentação válida, inclusive, em casos outros, concedendo a ordem de ofício, confira-se: [...].



    10. Por essas razões, é plenamente cabível o presente writ, diante da manifesta coação ilegal à liberdade do PACIENTE, consubstanciada em condenação viciada por autoridade incompetente, na ausência de intimação da decisão de suspeição e em sentença desprovida de fundamentação válida quanto à dosimetria da pena, o que ofende gravemente os princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais.



    [...]



    13. O PACIENTE foi acusado e condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, no regime fechado, pela suposta prática do crime previsto no artigo 213 (estupro), do Código Penal, por três vezes.



    14. Diante do inconformismo, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, aduzindo, em matéria preliminar, nulidades do art. 564, do CPP, e, no mérito, a necessidade de absolvição, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.



    15. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao apelo defensivo e, de ofício, reformou a dosimetria da pena imposta, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, em razão de um único crime de estupro, por entender que as condutas descritas no tipo penal, quando cometidas dentro de um mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, configura um só delito.



    16. Diante das omissões e contradições vislumbradas no acórdão do TJPE, foram opostos Embargos de Declaração, onde foi sustentado ainda a nulidade do interrogatório, como também insurgência contra a dosimetria da pena aplicada. Em que pese esse recurso ter sido rejeitado pelo TJPE, todas as teses arguidas foram devidamente enfrentadas.



    17. Na sequência, considerando a existência de violações à lei federal, perpetrada pela instância originária, foi interposto Recurso Especial, com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando (i) violação ao artigo 564, inciso I, do CPP, em razão da incompetência da magistrada substituta, que sentenciou o feito, por incabível suspeição do juiz titular; (ii) violação aos artigos 97 e 564, incisos III, alínea “o”, e IV, do CPP, pela ausência de intimação do despacho do juiz titular que se auto declarou suspeito e por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato; (iii) violação aos artigos 400 e 564, inciso IV, do CPP, por não ter sido o interrogatório realizado como último ato da instrução criminal; e (iv) violação aos artigos 59, 68 e 381, todos do Código Penal, ante a ausência de fundamentação adequada e suficiente para valorar negativamente as circunstancias judiciais.



    18. No entanto, a Vice-Presidência do TJPE, inadmitiu o REsp, por suposta incidência das Súmulas n° 284/STF, nº 07/STJ e nº 83/STJ, em relação às teses suscitadas.



    19. Entendendo pela insubsistência dos fundamentos invocados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, foi interposto Agravo contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial.



    20. Então, após distribuição do feito no Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o nº 2.453.105/PE, o E. Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, monocraticamente, conheceu do Agravo, para negar provimento ao Recurso Especial.



    21. Diante disso, restou à Defesa a interposição do cabível Agravo Regimental, que teve seu provimento negado, por unanimidade, pela Sexta Turma do C. Tribunal Superior.



    22. Contudo, ante os vícios contidos no acórdão do AgRg, em relação à alegada violação ao artigo 564, inciso I, do CPP (incompetência da magistrada substituta, que sentenciou o feito, por incabível suspeição do juiz titular), foram opostos Embargos de Declaração, que restaram acolhidos, sem efeitos modificativos.



    23. Desse modo, os acórdãos recorridos do STJ merecem reparo, notadamente porque afrontaram dispositivos legais e constitucionais ao não reconhecerem (i) a incompetência da magistrada substituta, ante a incabível suspeição do juiz titular, (ii) a ausência de intimação da decisão de suspeição, e (iii) a inexistência de fundamentação válida na negativação das circunstâncias judiciais aplicadas pela instância originária, dando azo à presente impetração. (doc. 1, pp. 2-3, 5-7 e 9 – grifei).  



    Ao final, requerem:  



    107. Por todo o exposto, requer o conhecimento do presente Habeas Corpus e, na sequência: a) a intimação da autoridade coatora para prestar informações, caso necessário; b) a intimação da Procuradoria-Geral da República, com o fim de tomar ciência e se manifestar sobre a presente impetração; c) a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, a fim de que c.1) seja reconhecida a incompetência da juíza substituta em sentenciar o caso, por incabível suspeição do magistrado titular, tornando nulo o feito a partir do édito condenatório, com a devolução da matéria, pela primeira vez, ao juiz supostamente suspeito, para que o mesmo possa se pronunciar sobre a prova produzida pela Defesa, em relação a inexistência do motivo do impedimento autodeclarado, conforme demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo PACIENTE; c.2) seja reconhecida a ausência de intimação prevista no artigo 97, do CPP, que se constitui em elemento essencial do ato (artigo 564, inciso IV, do CPP) e também passível de insurgência (artigo 564, inciso III, alínea “o”, do CPP), para tornar nulo os atos subsequentes praticados após a declaração de suspeição do magistrado titular, determinado que se proceda o ato intimatório devido, conforme demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo PACIENTE; c.3) de modo subsidiário, não se entendendo pelos itens acima, seja reconhecida a ausência de fundamentação válida na valoração negativa das circunstâncias judiciais, afastando todas em favor do PACIENTE, para reduzir a reprimenda do crime de estupro no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão, no regime semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea “b”, do CP. (doc. 1, pp. 32-33).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, as ementas que compõe o inteiro teor do acórdão impugnado e trecho do voto condutor proferido no julgamento dos EDcl no AgRg no AREsp 2.453.105/PE, respectivamente:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DO DESPACHO DECLARATÓRIO DE SUSPEIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. ÚLTIMO ATO INSTRUTÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. POSTERIOR REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 2. É relevante para o processo que a causa não seja julgada por juízo parcial, a despeito do alegado vício no ato de intimação das partes acerca da suspeição. No caso, não houve prejuízo concreto decorrente da inobservância da referida formalidade, notadamente diante da correção da conduta da juíza que assumiu o feito. 3. Segundo o entendimento firmado no Tema n. 1.114 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu” (REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 25/9/2023). 4. Na espécie, além de a nulidade não haver sido suscitada em momento oportuno, o que a tornou preclusa, não foi demonstrado objetivamente o prejuízo suportado pelo réu. A vítima foi novamente interrogada ao final da instrução, mas, na audiência correspondente, a defesa silenciou sobre a necessidade de novo depoimento do acusado. Além disso, houve complementação das alegações finais, oportunidade em que se pôde exercer o contraditório em face do novo relato da ofendida e, na ocasião, mais uma vez, a parte se manteve inerte acerca da nova oitiva do denunciado. 5. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 6. No caso, os fundamentos invocados para negativar os vetores culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime são concretos e válidos. Culpabilidade: elevado grau de consciência da ilicitude, dada a escolaridade e a condição social do réu, além de seu modo consciente e agressivo de agir. Personalidade: para o acusado não há nenhum problema em cometer delitos por ser filho de juiz, razão pela qual entende que possíveis denúncias contra a sua pessoa não vão prosperar. Circunstâncias do crime: crueldade do agente, pois submeteu a vítima a humilhações, ofensas, abusos e constrangimentos, além de tê-la trancado no interior de seu veículo e a obrigado a urinar em local público, segurada pelos cabelos, ocasião em que foi submetida à prática de sexo oral e outros atos libidinosos por horas. Consequências do delito: quando o criminoso deixou a agredida em seu local de trabalho, ele a ameaçou ao dizer que queria saber onde ela trabalhava para poder procurá-la. Isso a fez sair do emprego em que atuava há cinco anos, mudar de números de telefones e conviver com o medo que lhe foi imposto pela violência. 7. A respeito do patamar de aumento, este Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá a quantidade de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. 8. Na hipótese, foi proporcional o aumento de 2 anos (1/3) acima do mínimo legal para as quatro circunstâncias judiciais negativadas. 9. Agravo regimental não provido. (doc. 35, pp. 1-3 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. SUPEIÇÃO DA JUÍZA SUBSTITUTA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento do julgado, objetiva nova avaliação do caso. 2. O acórdão embargado não se pronunciou sobre a tese de violação do art. 564, I, do CPP, o que permite o acolhimento dos aclaratórios, mas sem efeitos modificativos. 3. No caso, o juiz titular se autodeclarou suspeito, situação que deu causa à sua substituição pela juíza que sentenciou o feito. É totalmente descabida a tese de que o titular deveria ser compelido a sentenciar um processo para o qual se reconhece inapto, por ela não encontrar amparo na legislação processual. Em outras palavras, acolher a argumentação defensiva seria o mesmo que afirmar que nenhum juiz titular de determinada circunscrição poderia se declarar suspeito e que ele seria obrigado a prestar jurisdição mesmo diante de eventual conflito de interesse, o que se revela absurdo. 4. O acórdão de origem apontou que a defesa não comprovou, por nenhum meio hábil, a suspeição da magistrada substituta e fez meras ilações sobre sua conduta, de modo que concluir em sentido contrário demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ. 5. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (doc. 36, pp. 1-2 – grifei).  



    [...]



    Quanto ao ponto, eis os fundamentos do acórdão de origem (fls. 462- 463):



    Embora a defesa alegue que o art. 382, do CPP, não foi observado, ficando esta impossibilitada de manejar o recurso que entendia cabível contra a suspeição do MM Juiz da 3° Vara Criminal de Jaboatão dos Guararapes, não se observa qualquer prejuízo, uma vez que, como já dito acima, a suspeição é questão de ordem subjetiva, de foro íntimo, não havendo a necessidade de o Magistrado sequer precisar a razão pela qual declarou-se suspeito para tal julgamento. O que não pode ser concebido é a possibilidade de se imaginar um Julgador se ver obrigado a sentenciar um processo no qual, anteriormente, já se declarou desconfortável para tal apreciação. Por fim, quanto à alegação de suspeição da Magistrada que, de fato, lançou a sentença ora combatida, esta também não merece guarida, uma vez que desprovida de qualquer comprovação mínima de que, realmente, julgou a presente causa com a parcialidade que viria a mitigar o seu juízo de valor. A defesa não traz qualquer elemento que comprove a grave afirmação que traz em seus argumentos. Muito pelo contrário. Por parte da Magistrada sentenciante, vê-se todo um cuidado ao apreciar os fatos alegados à Exordial, tanto é assim que, esta converteu o julgamento em diligência determinando a produção de alguns meios de prova para ajudar no seu convencimento.



    Como se observa, o juiz titular se autodeclarou suspeito, situação que deu causa à sua substituição pela juíza que sentenciou o feito.



    É totalmente descabida a tese de que o magistrado titular deveria ser compelido a sentenciar um processo para o qual se reconhece inapto, por ela não encontrar amparo na legislação processual. Em outras palavras, acolher a argumentação defensiva seria o mesmo que afirmar que nenhum juiz titular de determinada circunscrição poderia se declarar suspeito e que ele seria obrigado a prestar jurisdição mesmo diante de eventual conflito de interesse, o que se revela absurdo.



    Ademais, o acórdão de origem apontou que a defesa não comprovou, por nenhum meio hábil, a suspeição da magistrada substituta e fez meras ilações sobre sua conduta, de modo que concluir em sentido contrário demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ. (doc. 36, pp. 6-7 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso, a alegada ausência de intimação da decisão na qual o magistrado declarou-se suspeito não foi arguida a tempo e tampouco foi demonstrado o prejuízo.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, é possível verificar a ocorrência de um lapso de “[...] 10 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do agravo em execução em que teria ocorrido a suposta ilegalidade”. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que “[a] arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016, grifei). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.581 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024 – grifei).  



    Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA COM A PRESENÇA DA DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. É viável a intimação do acusado solto por edital, quando frustradas as tentativas de sua intimação pessoal, e, mesmo na sua ausência, a realização da sessão do júri (parágrafo único do art. 420 e art. 457 do Código de Processo Penal). 2. No caso, a apontada irregularidade na intimação pessoal não foi arguida na primeira oportunidade a falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, V, do Código de Processo Penal, logo após anunciado o julgamento e apregoadas as partes. A arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria. Precedentes. 3. Ademais, as inúmeras tentativas frustradas na localização da recorrente condizem com seu desinteresse em acompanhar, pessoalmente, o processamento dos autos, no qual foi assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 132.273/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13/10/2016 – grifei).  



    Para além disso, o art. 97, do Código de Processo Penal, estabelece que “[o] juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes” (grifei). No caso, o Juiz de Direito da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE declarou-se suspeito (doc. 7), nos exatos termos do referido dispositivo.  



    Nessa perspectiva:  



    EMENTA: Juiz: suspeição por motivo íntimo: admissibilidade também no processo penal, independentemente de sua revelação pelo juiz e sem prejuízo, no caso, da validade dos atos anteriores. (HC 82.798/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21/11/2003 – grifei).  



    Por fim, ressalto que a ação constitucional do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015 – grifei), iniquidades que não se verificam no presente caso.  



    Nesse sentido:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. III. Razões de Decidir 3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 246.911 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei).  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL, CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE EVENTUAL ARBITRARIEDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Pretendida ponderação e reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 4. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 245.122 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator